Tribunal: TJPA
Processo: 0801368-36.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801368-36.2023.8.14.0035

APELANTE: BENEDITO FERREIRA LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CART
Ã
O DE CR
É
DITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO. DEVEDOR ANALFABETO. PACTO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS E A FILHO DO REQUERENTE ASSINOU A ROGO. DESCONTO REGULAR. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apela
çã
o interposto em face de senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, repeti
çã
o de ind
é
bito e danos morais.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. Verificar a efetiva contrata
çã
o do servi
ç
o banc
á
rio e a disponibiliza
çã
o do montante ajustado.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. A institui
çã
o financeira apresentou contrato de cart
ã
o de cr
é
dito com reserva de margem consign
á
vel firmado com devedor analfabeto, contendo todas as formalidades legais, aposi
çã
o de digital, assinatura de duas testemunhas e assinatura a rogo do filho do devedor.

4. Regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contrata
çã
o entre as partes, e informa
çõ
es dos termos ajustados.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manuten
çã
o integral da senten
ç
a,
à
unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BENEDITO FERREIRA LIMA, em face de sentença proferida pelo juízo de Óbidos, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801368-36.2023.814.0035), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado na inicial, pelo que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO o autor em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Todavia, por ser beneficiário da justiça gratuita fica suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 anos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, falha no dever de informação de informação e não utilização do cartão.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada devidamente firmado entre as partes (ID 24863398, 24863399, 24863400), com a aposição de digital do devedor, duas testemunhas e seu filho assinado a rogo, ou seja, cumprindo todas as formalidades exigidas para contratação com analfabeto, bem como consta apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda a apresentação de TED atestando a disponibilizando do montante contratado na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº24863401, pg. 01/02), além de faturas comprovando a utilização do cartão de credito questionando, (ID nº 24863402, pg.01/178).

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de cartão de crédito, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio, e cumprido dever de informação, estando o contrato redigido de forma clara, constando todos os termos pactuados.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes. Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/05/2025